Tribunal: TJES
Processo: 5019182-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019182-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTUNES SENA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES NA FASE EXECUTIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu parcialmente impugnação à execução, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer consistente na retirada do nome do consumidor de cadastros restritivos e na abstenção de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), confirmou a incidência de multa coercitiva pelo descumprimento da ordem judicial, mas reduziu o montante acumulado das astreintes para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento. A agravante sustenta a ocorrência de litigância de má-fé e litispendência em razão do ajuizamento de nova ação ordinária pelo consumidor, bem como a ausência de descumprimento da decisão judicial e a desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença para cobrança de astreintes configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se existe litispendência entre o cumprimento de sentença e nova ação ordinária ajuizada pelo consumidor; e (iii) determinar se é legítima a incidência e manutenção do valor da multa coercitiva fixada em razão do descumprimento da ordem judicial pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento provisório de sentença para execução de astreintes é expressamente autorizado pelo art. 537, § 3º, do CPC, inexistindo conduta temerária ou hipótese de litigância de má-fé quando o credor exerce faculdade processual prevista em lei.

4. O posterior trânsito em julgado da sentença na ação principal consolida o título executivo judicial e ratifica a legitimidade do cumprimento provisório instaurado anteriormente.

5. Não há litispendência entre o cumprimento de sentença e nova ação ordinária quando inexistente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, pois o incidente executivo visa apenas à cobrança da multa pelo descumprimento de ordem judicial, enquanto a nova demanda possui natureza cognitiva e busca reparação por danos decorrentes de fatos supervenientes, relacionados a novos protestos e negativações.

6. A multa coercitiva possui natureza de técnica processual destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, não possuindo caráter indenizatório e podendo ser revista pelo magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, quando se mostrar insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser modificada sob a cláusula
rebus sic stantibus
, inclusive na fase de cumprimento de sentença, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Os elementos dos autos demonstram recalcitrância da concessionária no cumprimento da ordem judicial, evidenciada pela manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos e pela continuidade de cobranças vinculadas ao TOI declarado indevido, mesmo após intimação da tutela de urgência.

9. O valor inicialmente acumulado da multa atingiu o teto estabelecido em razão do prolongado descumprimento da ordem judicial, sendo que a própria decisão agravada já promoveu significativa redução do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mitigação suficiente para preservar a proporcionalidade da medida sem esvaziar sua finalidade coercitiva.

10. Nova redução da multa implicaria estímulo ao descumprimento deliberado da decisão judicial e afrontaria a autoridade do Poder Judiciário, especialmente diante da capacidade econômica da concessionária e do prolongado período de resistência ao cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de cumprimento provisório de sentença para execução de astreintes, nos termos do art. 537, §3º, do CPC, não configura litigância de má-fé, constituindo exercício regular de faculdade processual do credor. 2. Não há litispendência entre cumprimento de sentença destinado à cobrança de multa coercitiva e ação ordinária fundada em fatos supervenientes, quando inexistente identidade de causa de pedir e de pedido. 3. A multa coercitiva pode ser revista na fase de cumprimento de sentença para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que preservada sua finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. 4. Demonstrado o descumprimento reiterado da decisão judicial pelo devedor, revela-se legítima a manutenção do valor das astreintes fixado pelo juízo de origem quando já promovida redução suficiente para evitar enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a r. decisão (ID 16904692) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 5008615-22.2024.8.08.0011 da ação ordinária nº 5010960-92.2023.8.08.0011 ajuizada por
Luiz Antunes Sena
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela pessoa jurídica executada para reconhecer o excesso de execução e revisar o valor da multa coercitiva fixada na fase de conhecimento, limitando-a a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser exclusivamente corrigida monetariamente a partir do arbitramento, sem a incidência de nenhum outro acréscimo, multa e/ou honorários advocatícios.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos que o exequente agravado ajuizou ação ordinária (nº 5010960-92.2023.8.08.0011) em desfavor da pessoa jurídica executada agravante após a lavratura, pela concessionária de fornecimento de energia elétrica, do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9880422, datado de 06/02/2023. A EDP alegou ter encontrado irregularidades no medidor (suposta intervenção de terceiros) e impôs uma cobrança de recuperação de consumo na quantia de R$ 3.577,94 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). O autor contestou a legalidade da cobrança, alegando que o procedimento foi unilateral e violou o contraditório e a ampla defesa.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência para que a EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia e retirasse o nome do autor dos cadastros de inadimplentes,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Posteriormente, a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência da dívida do TOI nº 9880422 e condenar a EDP ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
confirmando a tutela de urgência e a incidência da multa cominatória (
astreintes
),
a qual foi majorada para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até o máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, diante da recalcitrância da concessionária no descumprimento da obrigação de fazer. A insistência da pessoa jurídica requerida em cumprir a tutela provisória, mesmo após a prolação da sentença, fez com que, em 26/02/2024,
a multa coercitiva fosse novamente aumentada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Durante a tramitação do recurso de apelação cível interposto pela concessionária requerida, o exequente formulou requerimento incidental de cumprimento provisório de sentença (nº 5008615-22.2024.8.08.0011) alegando que a EDP manteve seu nome negativado e protestado, além de incluir multas indevidas nas faturas mensais de consumo, obrigando-o a realizar depósitos judiciais das contas regulares para evitar novos cortes de energia, de forma que o valor executado da multa acumulada atingiu o montante do teto estabelecido pelo juízo
a quo
, que corrigido seria de R$ 50.637,92 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).

Após a concessionária de energia elétrica apresentar impugnação e o exequente sua resposta, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação formulada pela EDP, de modo que rejeitou a alegação de litispendência e de litigância de má-fé, reconheceu que houve descumprimento da ordem judicial pela EDP (manutenção de negativação), confirmando a incidência das astreintes, mas, considerando os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa,
revisou o valor total da multa coercitiva, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária apenas a partir do arbitramento, o que ensejou a interposição do presente recurso pela pessoa jurídica executada e do agravo de instrumento nº 5019095-58.2025.8.08.0000 pelo exequente.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, reapreciando a matéria em conjunto com as contrarrazões, não constato motivos para modificar meu convencimento externado no pronunciamento primevo.

A questão devolvida a esta instância revisora se resume em aferir se houve litigância de má-fé do autor ao propor incidentalmente o cumprimento provisório de sentença da multa coercitiva e se isto implicou em litispendência com a nova ação ordinária proposta (nº 5015093-46.2024.8.08.0011), e, caso superadas estas questões, se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que concedeu a tutela provisória para possibilitar a incidência da multa coercitiva arbitrada, cujo valor definitivo cobrado deve estar alinhado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem acarretar enriquecimento ilícito do exequente.

Prefacialmente,
n
ão merece prosperar a tese de litigância de má-fé
suscitada pela executada agravante em desfavor do exequente agravado, pois a conduta processual deste credor, ao promover incidentalmente à ação ordinária nº 5010960-92.2023.8.08.0011 o cumprimento provisório de sentença nº 5008615-22.2024.8.08.0011, encontra amparo expresso no ordenamento jurídico pátrio, não configurando nenhuma das hipóteses de deslealdade processual previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, a execução da multa coercitiva foi deflagrada incidentalmente à ação ordinária nº 5010960-92.2023.8.08.0011, no momento em que pendia de julgamento o recurso de apelação cível interposto pela concessionária. Tal proceder é expressamente autorizado pelo art. 537, § 3º, do CPC
1
, que faculta ao credor a execução provisória da decisão que fixa a
astreinte
, condicionando apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença favorável, o que afasta a tese de conduta temerária por parte do exequente.

No caso, o exequente agravado limitou-se a exercer um direito potestativo conferido pela lei processual para buscar a satisfação de crédito oriundo do descumprimento de ordem judicial, o que afasta, de plano, a caracterização de lide temerária ou dolo processual. A boa-fé do exequente agravado se reforça quando se constata que a pretensão executória relacionada à multa coercitiva somente surgiu após a confirmação de sua incidência com a prolação da sentença condenatória, de modo que não há como reconhecer a alegada afronta à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 743 do Superior Tribunal de Justiça
2
, tendo, na realidade, o cumprimento provisório de sentença atendido o disposto no art. 537, § 3º, do CPC.

Ademais, sobrevinda a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal – ocorrido em 11/10/2024, após o julgamento do recurso de apelação cível por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 11223573 –, o cumprimento de sentença, outrora provisório, convola-se em definitivo. Essa circunstância superveniente não apenas ratifica a legitimidade da pretensão executória desde o seu nascedouro, como também esvazia por completo a alegação de má-fé, uma vez que o título executivo judicial restou plenamente consolidado, confirmando o direito material do exequente à percepção da multa pelo período de recalcitrância da devedora.

Portanto, inexistindo abuso de direito ou conduta maliciosa, mas o exercício regular de faculdade processual visando à efetividade da tutela jurisdicional,
rejeita-se a alegação de litigância de má-fé
.

Do mesmo modo,
não prospera a alegação de
litispendência
arguida pela executada agravante, uma vez que não se verifica, entre o cumprimento de sentença originário e a nova ação ordinária proposta pelo exequente agravado, a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, para a configuração do instituto.

A análise detida dos elementos objetivos das demandas revela distinções claras entre o cumprimento provisório de sentença (nº 5008615-22.2024.8.08.0011) e a nova ação ordinária ajuizada pelo exequente agravado (nº 5015093-46.2024.8.08.0011).

O incidente processual que ensejou a interposição do presente recurso possui natureza executiva e visa, exclusivamente, à cobrança do valor acumulado da multa coercitiva (
astreintes
) fixada nos autos da ação principal (nº 5010960-92.2023.8.08.0011). A causa de pedir aqui reside no descumprimento pretérito e reiterado da ordem judicial liminar – posteriormente confirmada em sentença – que determinava a abstenção de cobrança e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes referente ao débito oriundo do irregular TOI nº 9880422. Trata-se, portanto, da execução de um título judicial já constituído pela recalcitrância da devedora.

Diversamente, a nova demanda (nº 5015093-46.2024.8.08.0011) ajuizada pelo exequente agravado possui natureza cognitiva e indenizatória, fundando-se em fatos supervenientes e distintos daqueles tratados na ação ordinária nº 5010960-92.2023.8.08.0011. Conforme se extrai dos autos, esta nova ação busca a reparação por danos materiais e morais decorrentes de novos apontamentos restritivos (protestos e negativações) efetuados pela concessionária executada agravante, os quais incidiram sobre faturas cujos valores já haviam sido objeto de depósito judicial pelo consumidor. Ou seja, a
causa petendi
não é mais a discussão sobre a legalidade do TOI (já resolvida), mas sim a ilicitude de novas cobranças e restrições creditícias ocorridas em momento posterior, caracterizando ilícitos autônomos, ainda que conexos.

Portanto, enquanto o presente cumprimento busca a efetividade da tutela jurisdicional já concedida (execução da multa pelo descumprimento da ordem de não fazer), a nova ação visa à recomposição de danos decorrentes de novos atos lesivos praticados pela concessionária (protestos indevidos de valores depositados).

Inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir, resta descaracterizada a litispendência, não havendo óbice ao regular prosseguimento de ambas as demandas, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quanto aos fatos novos trazidos à apreciação do Judiciário.

Superadas estas questões prejudicais, para que seja possível a execução da multa coercitiva estabelecida em decisão que deferiu a tutela provisória, posteriormente confirmada em sentença transitada em julgado, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do requerido em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil
3
.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(
Tema nº 706
), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539), uma vez que
não possuem natureza indenizatória
.

Dessa forma, ainda que seja perfeitamente possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória em desfavor do requerido, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, é imprescindível que o juízo da execução, no momento em que receba o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas,
avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado
, especialmente se a multa coercitiva inicialmente estabelecida jamais tenha sido revista.

Isto porque, diversamente da indenização, que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, a multa cominatória objetiva a defesa da autoridade do próprio Estado-juiz, servindo para fazer com que a obrigação imposta judicialmente seja cumprida, de forma que não deve resultar no enriquecimento de nenhuma das partes litigantes.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já previa o art. 461, § 6º, do
Codex
Processual de 1973, dispõe que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
.

Assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento,
mesmo após o trânsito em julgado da decisão
, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

Nesse sentido, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
reafirmou o seu posicionamento sobre a matéria ao concluir que
“
O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021, Info 691).

Entretanto, recentemente aquela colenda
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
mitigou seu posicionamento para possibilitar somente a modificação do valor da multa coercitiva que ainda vai incidir, preservando o que já incidiu por causa da recalcitrância do réu. Apesar disso, o
Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a multa coercitiva permanece podendo ser alterada ou até excluída pelo juiz a qualquer momento, mas, uma vez feita a modificação, não serão lícitas novas e sucessivas revisões, sob pena de desestimular o devedor a cumprir a obrigação
(EAREsp n. 1.479.019/SP, Relator para acórdão: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025, STJ).

Em outras palavras, é possível modificar uma decisão que comina multa por descumprimento de decisão judicial, mas não é permitido alterar o que já foi modificado. Dessa maneira, uma vez fixada a multa coercitiva, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento, todavia, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões ao talante do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar renitência sem justa causa. Nessa linha, orienta a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
que
“a multa fixada em sentença transitada em julgado pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não é acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício”
(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

Ademais, conforme bem leciona o renomado processualista
Humberto Theodoro Júnior
, a multa coercitiva pode ser modificada a qualquer momento,
ainda que a parte não tenha a impugnado oportunamente quando arbitrada na fase de conhecimento
, desde que não tenha sido objeto de revisão oficiosa pelo julgador, vejamos:

Pode-se pensar em preclusão, que impeça a alteração da multa, quando a parte tenha deixado de recorrer oportunamente da decisão que a cominou? Pensamos que não. A multa não é direito da parte.
Na espécie, trata-se de medida judicial coercitiva, utilizada para assegurar efetividade à execução. Interessa muito mais ao órgão judicial do que ao credor, o que lhe assegura o caráter de providência de ordem pública.22 Esse caráter está bem evidenciado na regra do art. 537, em que o poder-dever do juiz de aplicar a astreinte está expressamente previsto como exercitável independentemente de requerimento da parte; regra que se completa com a do § 1º do mesmo dispositivo, que, mesmo depois da respectiva fixação, prevê a possibilidade de o juiz de ofício 'modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda', sempre que verificar 'que se tornou insuficiente ou excessiva'". (Curso de Direito Processual Civil. v.3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646807, posição 203).

Portanto, seja por não fazer coisa julgada e não se sujeitar à preclusão; seja por estar sob a cláusula
rebus sic stantibus
; ou seja por homenagear a finalidade da norma, em compelir o recalcitrante, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa, podendo (e devendo) ser revisto o seu valor inicialmente fixado
ab initio
(ou até suprimida) e, por conseguinte, o seu montante a ser efetivamente cobrado, em casos excepcionais que revelem, posteriormente, a desproporcionalidade e irrazoabilidade diante do caso concreto, não devendo ser permitido apenas, salvo situações excepcionalíssimas, sucessivas modificações do seu valor.

No caso, como a multa diária coercitiva teve seus parâmetros de incidência definidos pelo juízo
a quo
na fase de conhecimento e foi por ele próprio revisado no momento em que houve o requerimento de sua cobrança formulado pelo exequente agravado, revela-se que a conduta do magistrado
a quo
se amoldou abstratamente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e torna possível também sua aferição nesta oportunidade, por esta instância revisora.

A finalidade das
astreintes
é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, razão pela qual, caso ainda não tenha sido revista, pode ser reduzida ou suprimida pelo julgador na fase de cumprimento de sentença, quando já não estiver atendendo às exigências legais, isto é, o seu escopo, os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O parâmetro a ser aferido pelo juízo da execução a respeito da multa coercitiva aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), mas, sim, com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(Recurso Especial nº 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013, STJ).

Dessa forma, a recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor, consoante orientação disposta nos arts. 1º e 8º do Código de Processo Civil
4
e aplicação analógica das normas contidas nos arts. 412 e 413 do Código Civil
5
.

Na hipótese, a análise dos autos revela um cenário de contumaz desrespeito às ordens judiciais por parte da executada agravante, cuja recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer – consistente, especificamente, na retirada do nome do exequente agravado dos cadastros restritivos e na abstenção de cobranças indevidas relacionadas ao irregular TOI nº 9880422 – não é fato novo, mas sim uma constante reconhecida reiteradamente pelo juízo
a quo
durante toda a fase de conhecimento da ação ordinária nº 5010960-92.2023.8.08.0011.

Os documentos acostados aos autos de origem, notadamente as consultas ao SERASA e aos cartórios de protesto datadas dos anos de 2023 e 2024, evidenciam a manutenção das restrições creditícias por longo período, mesmo após a intimação pessoal da concessionária agravante quanto à tutela de urgência deferida em 13/09/2023 (Súmula nº 410 do STJ
6
).

Não prospera o argumento da agravante que as negativações decorreriam de inadimplência de “faturas regulares” desvinculadas do TOI cuja irregularidade foi reconhecida na demanda originária. Os autos demonstram que o consumidor, agindo com boa-fé, vinha realizando depósitos judiciais mensais das faturas de consumo, justamente porque a concessionária insistia em incluir nas cobranças mensais rubricas de multas ou valores contestados na lide principal. Assim, a manutenção dos apontamentos restritivos configura afronta direta à decisão judicial que determinou a abstenção de cobrança e a retirada do nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A postura desidiosa da concessionária agravante obrigou o magistrado de primeiro grau a intervir sucessivamente para tentar garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) diária com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a multa coercitiva precisou ser majorada em 02 (duas) oportunidades distintas, elevando-se o teto, primeiro, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e, posteriormente, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tais elevações não foram aleatórias; decorreram da constatação fática de que as medidas anteriores mostravam-se insuficientes para dobrar a resistência da devedora recorrente, sempre observando, contudo, a proporcionalidade e a razoabilidade em relação à obrigação principal, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do exequente agravado,
estabelecendo-se, desde a origem, limitadores prudentes
.

Em outras palavras, o valor das
astreintes
, na forma como consolidado, mantém estrita compatibilidade com a obrigação inadimplida, na medida em que o juízo
a quo
estabeleceu um teto (limitador) para a incidência da multa coercitiva diária. A fixação desse limite máximo atuou como um mecanismo de controle indispensável, impedindo que a penalidade alcançasse cifras desproporcionais ou infinitas, mesmo diante da severa e reiterada recalcitrância da devedora.

A insistente recalcitrância da pessoa jurídica executada agravante e o seu relativo poderio econômico servem, evidentemente, para conduzir o valor da multa coercitiva ao montante máximo permitido pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao contrário do alegado pela recorrente, o valor acumulado não decorre de uma fixação diária excessiva, mas sim da sua própria desídia prolongada em atender ao comando judicial, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, vejamos:

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, 'no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)' (REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).”
(AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

Nesse contexto, a decisão agravada, ao reduzir o montante acumulado das
astreintes
de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já operou uma mitigação drástica e benéfica à executada agravante, desconsiderando, em certa medida, a gravidade da própria recalcitrância que o juízo de origem havia reconhecido anteriormente e considerando que teto estabelecido já era adequado para evitar o enriquecimento sem causa.

Não fosse o bastante, verifica-se que o próprio exequente agravado também interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 5019095-58.2025.8.08.0000 para impugnar a decisão aqui objurgada, no escopo de revogar a redução implementada pelo magistrado
a quo
e restabelecer o valor integral da multa coercitiva, o que reforça a litigiosidade sobre o
quantum
e afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal para uma redução ainda maior em favor da devedora recorrente.

Portanto, pleitear uma nova redução neste momento processual, buscando fixar a multa em valor irrisório (como os R$ 2.000,00 sugeridos), afronta a lógica de todo o
iter
processual e premia o descumprimento deliberado da ordem judicial. A manutenção do valor já reduzido na decisão recorrida, tendo em vista a cognição limitada deste recurso pelo postulado do
non reformatio in pejus
, é o mínimo necessário para preservar a autoridade das decisões judiciais e a dignidade da justiça, sob pena de tornar a coerção inócua frente ao poderio econômico da executada agravante e à gravidade da recalcitrância demonstrada (quase um ano de descumprimento), esvaziando o caráter pedagógico e coercitivo do instituto das
astreintes
.

Antes de concluir, quanto à pretensão recursal de suspensão da execução, o ordenamento jurídico é taxativo, pois o art. 526, § 6º, do CPC, exige que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação preencha requisitos cumulativos, ou seja:
“desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”
.

Desse modo, a mera garantia do juízo não é suficiente para o deferimento do pleito de suspensão da fase executiva, uma vez que também é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito (fundamentos relevantes) para o acolhimento da impugnação. No caso, tal probabilidade não se verifica, visto que não há fundamento jurídico que sustente a necessidade de reduzir ainda mais o valor das
astreintes
, sob pena de esvaziar completamente o caráter coercitivo da medida e premiar a conduta de desobediência à ordem judicial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 537. (...). § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

2
Tema Repetitivo nº 743 do STJ – A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

3
Art. 537. (...). § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

4
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

5
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

6
Súmula nº 410 do STJ – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)